Tribunal: TJDFT
Processo: 0751237-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751237-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DIVINO DOS REIS, JOSE DOMINGOS FERREIRA, JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, JOSE ELOI DINIZ, JOSE ENILTON DE ARAUJO, JOSE EUDES JESUS DE SOUSA, JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, JOSE EVANDO SANTOS DE ARAUJO, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FAUSTINO DA SILVA, JOSE FELISBERTO DA SILVA, JOSE FERNANDO XAVIER DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FIGUEIREDO SOARES, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FELISBERTO EVARISTO LIMA DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031